Tribunal: TJMT
Processo: 1033397-24.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033397-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 974.961.891-20 (EMBARGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (EMBARGANTE), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a relação de consumo, manteve a condenação por falha na prestação de serviço e aplicou o prazo prescricional quinquenal.

A embargante alegou contradição por se aplicar o CDC para responsabilização objetiva, mas não para o prazo prescricional, e omissão quanto à análise de cláusulas do regimento interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar o prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, b, do CC, apesar de reconhecer semelhança com o contrato de seguro, e se houve omissão quanto às cláusulas contratuais invocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconheceu que o contrato de proteção veicular não é contrato de seguro, o que justifica a aplicação do prazo quinquenal conforme entendimento consolidado no STJ.

Não se verifica contradição lógica entre a responsabilidade objetiva e o regime prescricional, dada a natureza atípica do contrato.

Não houve omissão quanto às cláusulas do regimento interno, por terem sido implicitamente enfrentadas nos fundamentos da decisão.

Os embargos buscam rediscutir matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contradição e de omissão no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A associação de proteção veicular não se submete ao prazo prescricional anual aplicável aos contratos de seguro.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, b, e §5º, I; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela Associação Seven dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil contra o que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Edvaldo Marques da Silva, em razão de falha na prestação dos serviços contratados junto à associação de proteção veicular.

Nos embargos, a associação sustenta contradição no julgado, ao reconhecer características análogas ao contrato de seguro para fins de responsabilização objetiva e aplicação do CDC, mas afastar o mesmo regime para efeitos de prazo prescricional. Alega que tal posicionamento diverge de precedentes deste Tribunal, que têm adotado o prazo anual nos casos envolvendo associações de proteção veicular. Aponta, ainda, omissão quanto à análise de cláusulas do regimento interno, que regulam os descontos aplicados e a constituição do direito à cobertura.

Em contrarrazões, o embargado defende que os embargos são meramente protelatórios e buscam rediscutir matéria já decidida com base em fundamentos suficientemente enfrentados no acórdão. Sustenta que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão analisou expressamente a natureza jurídica da associação, distinguindo-a das seguradoras tradicionais, e justificou a aplicação do prazo quinquenal à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por seu caráter procrastinatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC (id 293674392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Associação Seven dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil

A controvérsia delimitada nos presentes embargos diz respeito à alegação de contradição no acórdão que, ao mesmo tempo em que reconhece a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação da associação embargante às seguradoras em matéria de responsabilidade civil, afastou, no entanto, a aplicação do prazo prescricional anual previsto no artigo 206, §1º, II, b, do Código Civil, aplicando, em seu lugar, o prazo quinquenal do §5º, I, do mesmo dispositivo.

O acórdão analisou expressamente a natureza jurídica da relação entre a associação e o consumidor, e, a despeito de reconhecer a existência de elementos de semelhança funcional entre a atividade de proteção veicular e os contratos de seguro, firmou entendimento de que se trata de figura contratual atípica, carente de regulação específica no ordenamento jurídico. Nesse contexto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor decorre do reconhecimento da vulnerabilidade do associado e da caracterização da associação como fornecedora de serviço, mas não implica, por si só, a aplicação da prescrição anual. Cito (id 291800891):

“Trata-se, portanto, de uma relação contratual atípica, que afasta a aplicação do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, que se aplica aos contratos de seguro propriamente ditos. Em substituição, incide à espécie o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas consubstanciadas em instrumento público ou particular”.

Com efeito, o prazo anual se aplica aos contratos de seguro regidos pela Lei nº 10.406/2002 e pela legislação complementar de seguros privados, o que não é o caso das associações de proteção veicular, que não integram o sistema oficial de seguros. A aplicação do prazo quinquenal às ações de indenização com base em tais contratos reflete a orientação majoritária da jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal, conforme já assentado no próprio acórdão embargado.

A eventual existência de precedentes isolados em sentido diverso, oriundos desta Corte, não constitui fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos, especialmente quando o órgão prolator expôs, de forma clara, as razões de decidir que fundamentam a distinção adotada.

Quanto à alegada omissão na análise de cláusulas do regimento interno da associação, o argumento não prospera. O acórdão enfrentou de modo suficiente os elementos fáticos e jurídicos indispensáveis à solução da controvérsia, tendo concluído pela procedência da pretensão indenizatória com base na falha na prestação do serviço. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos contratuais invocados pela parte não configura omissão, sobretudo quando se verifica que os fundamentos essenciais da decisão estão devidamente lançados nos autos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025